Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE OITIVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte requerida RETIFICA ANDRADE MARQUES EIRELI a restituir à autora o valor de R$ 4.010,00. Em suas razões, a recorrente sustenta que, pela complexidade do caso, é necessário a oitiva das partes, além das testemunhas arroladas. Discorre que o real responsável é o sr. Josuelson, que a prova da locação do espaço seria apresentada em audiência de instrução, com a oitiva das partes e suas testemunhas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora narra na petição inicial que contratou os serviços de mecânica da parte requerida e que para a realização do serviço pagou ao mecânico Josuelson o valor de R$ 5.900,00. Observa-se que as provas apresentadas convergem nesse sentido. A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido Josuelson, por entender que não consta dos autos o contrato de serviços entre os requeridos que demonstre não ter o mecânico agido em nome da oficina ré. As partes arrolaram testemunhas e requereram a produção de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.
IV. Diante do contexto dos autos, especialmente a exclusão do réu Josuelson do polo passivo da demanda, verifica-se a necessidade de maior dilação probatória para elucidar os fatos e conferir maior efetividade à tutela do direito (art. 6o do CPC). Desse modo, acolho a preliminar de nulidade processual, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
V. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva das partes e das testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Mérito prejudicado. Sem custas e sem honorários, face a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.